Tribunal: TJDFT
Processo: 0738806-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO CARACTERIZADA SOMENTE NO DIA DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA DEVEDORA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré/executada CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA. contra decisão que rejeitou os embargos à execução por ela opostos. O juízo a quo argumentou que a ré foi devidamente intimada das decisões (concessão da tutela de urgência e sentença), bem como que a multa fixada em sede de tutela antecipada é absolutamente distinta daquela consignada na sentença, razão pela qual não há óbice legal à cumulação das duas astreintes fixadas.

2. Nas razões do recurso, alega error in judicando, haja vista não ter sido devidamente intimada do deferimento do pedido de tutela de urgência. Argumenta que a ausência de intimação válida configura nulidade, nos termos do artigo 272, §2, do CPC.

3. Acrescenta que os artigos 280 e 1.003, ambos do CPC, determinam que o prazo se inicia na data de intimação dos advogados e que as intimações serão nulas quando realizadas sem observância das prescrições legais. Logo, não pode ser condenada pelo descumprimento de obrigação imposta na decisão que deferiu a tutela de urgência da qual não foi devidamente intimada.

4. No tocante à sentença (ID 14354398), que confirmou a tutela antecipada, afirma que o ato foi publicado em 19/12/2017 e, em 17/01/2018 (ID 14354401), apresentou comprovação do cumprimento da obrigação de fazer.

5. Afirma que, intimado a se manifestar acerca da petição de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer (ID 14354410), o autor/recorrido requereu a execução das astreintes fixadas tanto na tutela de urgência como na sentença.

6. Alega que, mesmo diante da comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, o juízo a quo acolheu a manifestação do autor/recorrido e determinou a penhora de numerários no valor de R$ 20.000,00, referente as astreintes fixadas na tutela de urgência e na sentença.

7. Sustenta excesso de execução, posto que, ainda que houvesse descumprimento da tutela e da confirmação da tutela constante na sentença, a multa estabelecida limitou-se ao patamar de R$ 10.000,00, e que a aplicação cumulativa (liminar e sentença) mostra-se excessiva e desproporcional.

8. Requer a reforma da decisão que rejeitou os embargos à execução e a extinção do feito pelo cumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, pugna seja afastada a aplicação cumulativa das multas, a fim de que seja respeitado o limite estabelecido em R$ 10.000,00.

9. Em contrarrazões, o autor/recorrido argumenta que a ré MARISA LOJAS S/A não cumpriu tempestivamente a obrigação de fazer imposta em liminar e na sentença, nem apresentou impugnação à penhora realizada em sua conta bancária, o que formou coisa julgada material.

10. Informa que recebeu o valor de R$ 20.098,87 em 04/07/2018, pelo que, evidente a falta superveniente do interesse recursal a ensejar o não conhecimento do recurso.

11. Sustenta que a ré/recorrente tinha ciência da tutela antecipada deferida, tanto é que compareceu espontaneamente ao processo. Alega que as rés pertencem ao mesmo grupo empresarial, razão pela qual podem receber citação e intimação na mesma pessoa e endereço. Desse modo, argumenta que a devida citação/intimação da ré MARISA LOJAS S/A se estende à ré/recorrente CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA., consoante a Teoria da Aparência.

12. Atesta que a ré/recorrente CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA. falta com a verdade ao afirmar que o cartão de crédito foi cancelado em 23/11/2016, haja vista que referida data é referente à assinatura do termo de adesão do cartão.

13. Requer o não conhecimento do recurso ante a falta superveniente de interesse recursal. Sucessivamente, pugna pelo improvimento do recurso e a condenação da ré/recorrente CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA. ao pagamento de multa por litigância de má-fé, como disposto no artigo 80, inciso II, do CPC.

14. No tocante à preliminar de falta de interesse de agir, ante o recebimento do valor executado, não merece guarida a tese esposada em contrarrazões pelo autor/recorrido, posto que tal situação não impede a ré/recorrente de discutir judicialmente a ausência do direito do autor/recorrido ao recebimento das astreintes. Portanto, evidentes a necessidade e utilidade do presente recurso para fins de conhecimento e julgamento da pretendida reforma de sua situação de sucumbência jurídica. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

15. Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

16. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1492933/SP, ratificou a validade do enunciado da Súmula no 410 em face do ordenamento jurídico em vigor, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 410-STJ. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento do decidido pela Segunda Seção no EAg 857.758-RS (REsp 1349790/RJ, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/2/2014)”.

17. Na hipótese, importante esclarecer que a ré/recorrente, em 23/05/2018, apresentou embargos à execução. Sustentou não haver sido intimada da tutela de urgência concedida ao autor/recorrido, bem como o excesso de execução ante a limitação da multa diária.

18. A decisão que rejeitou os embargos à execução foi publicada em 13/06/2018 e, diferente da afirmação constante na certidão ID 14354433, a ré/recorrente interpôs recurso inominado em 25/06/2018, ou seja, antes do prazo legal de 10 (dez) dias.

19. O recurso inominado foi conhecido por essa Turma Recursal, em sede de agravo de instrumento no 0700785-85.2018.8.07.9000 (ID 14354444) interposto pela ré/recorrente contra decisão que não conheceu o recurso inominado (ID 14354434).

20. Do compulsar dos autos, verifica-se que o juiz a quo, equivocado acerca da data de citação/intimação da ré/recorrida (17/11/2017) e da publicação da sentença (22/01/2018), determinou a execução das astreintes, nos termos do requerimento do autor/recorrido (ID 14354413, publicação em 30/04/2018).

21. Verifica-se, ainda, que na decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 14354361), o juízo determinou a intimação das rés para comprovação do cumprimento da obrigação de fazer no prazo de dez dias.

22. Ocorre que a ré/recorrente não foi intimada da decisão que concedeu a antecipação de tutela, conforme se verifica nas certidões ID 10412252 e 14354374. Assim, a citação/intimação da ré/recorrente somente restou caracterizada na data do seu comparecimento espontâneo em 17/11/2017, ocasião em que apresentou contestação (ID 14354375).

23. Além da contestação (ID 14354375), a ré/recorrente (i) prestou esclarecimentos acerca da titularidade do referido cartão de crédito; (ii) afirmou que o serviço de crédito já estava cancelado (apresentou tela sistêmica, documento não impugnado pelo autor/recorrido); bem como (iii) colacionou a cópia da proposta de adesão, que foi assinada em 23/11/2016, referente ao cartão de crédito da titular (cônjuge do de cujus), na qual constam as informações da solicitação do cartão adicional mencionado nos autos, a fim de comprovar que a contratação ocorreu em data anterior ao falecimento do usuário do cartão adicional (17/03/2017 – ID 14354360, pág. 2).

24. Diante disso, evidente que a ré/recorrente cumpriu, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a determinação imposta na decisão que concedeu a antecipação da tutela[1]. Desse modo, incabível o pagamento de astreintes.

25. Da mesma forma, quanto à sentença que confirmou a tutela de urgência, publicada em 22/01/2018 (ID 14354398), haja vista que, em 17/01/2018, antes do decurso de dez dias úteis fixado na sentença, a ré/recorrente (i) reafirmou a alegação de que o serviço de crédito estava cancelado (ID 14354402), além disso, (ii) apresentou a primeira proposta de adesão assinada pela esposa do de cujus (usuário do cartão adicional) em 2009 (ID 14354404) e as (iii) faturas com vencimento em janeiro e março de 2017, conforme determinado na sentença.

26. Assim, não há que se falar em aplicação de astreintes pelo descumprimento da sentença no tocante à sentença condenatória da obrigação de fazer.

27. Conclui-se, portanto, que a ré/recorrente cumpriu integralmente, tanto os termos da decisão que concedeu a tutela, como da sentença que a confirmou, pois, (i) cancelou o cartão de crédito adicional emitido em nome do de cujus; (ii) indicou a data exata de sua contratação, (iii) forneceu cópia do contrato, bem como (iv) forneceu todas as informações relacionadas às operações de crédito do referido cartão, a tempo e modo, de forma que é de se acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o feito por ter sido satisfeita a obrigação.

28. Com efeito, imperativo que os valores penhorados na conta da ré/recorrente para pagamento da execução (ID 14354418) deverão ser a ela ressarcidos, tendo em vista que o juízo a quo promoveu a expedição do alvará de levantamento (29/06/2018 – ID 4730240, pág. 48, dos autos do AI no 0738806-53.2017.8.07.0016) previamente ao trânsito em julgado da decisão[2] (19/07/2018) que rejeitou os embargos à execução por ela opostos (ID 14354426)[3], o qual já foi levantado indevidamente pelo autor/recorrido em 04/07/2018. Decisão que se reforma para dar provimento à impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o processo de execução pelo cumprimento da obrigação, na forma do art. 924, inciso II do CPC.

29. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise.

30. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, determinar o ressarcimento dos valores penhorados à ré/recorrente e extinguir o feito por ter sido satisfeita a obrigação.

31. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

32. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO às partes rés que promovam o imediato cancelamento do cartão de crédito emitido em nome de Benézio de Souza (CPF 373350907-25) no prazo de 2 (dois) dias úteis, devendo ainda fornecer cópia do contrato, cópia das faturas e de todas as demais informações relacionadas às operações de crédito efetivadas com referido cartão no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), limitada, por ora, em R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).”

[2] Haja vista a interposição de recursos tempestivos (embargos de declaração, embargos à execução e agravo de instrumento) interpostos pela ré/recorrente

[3] Decisão que rejeitou os embargos à execução, publicada em 13/06/2018, prazo para interposição de recurso inominado em 27/06/2018 e não em 20/06/2018, como certificado nos autos. Recurso inominado interposto em 25/06/2018 (ID 14354427). Decisão que não conheceu o recurso inominado (ID 14354434), publicada em 02/07/2018. Agravo de Instrumento interposto tempestivamente em 11/07/2018.